Tribunal: TJSP
Processo: 2077963-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r que indicasse inequivocamente a natureza jurídica dos ativos – Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2077963-55.2020.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Walter Fonseca

Comarca:

Jaú

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE PELO SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, EM RAZÃO DE DEPÓSITO DE NATUREZA SALARIAL – DESCABIMENTO – Ainda que o artigo 833, IV, do CPC/2015 estabeleça a impenhorabilidade das verbas salariais e previdenciárias, porque possuem natureza alimentar, o agravante não comprovou a natureza dos depósitos realizados em sua

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE PELO SISTEMA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, EM RAZÃO DE DEPÓSITO DE NATUREZA SALARIAL – DESCABIMENTO – Ainda que o artigo 833, IV, do CPC/2015 estabeleça a impenhorabilidade das verbas salariais e previdenciárias, porque possuem natureza alimentar, o agravante não comprovou a natureza dos depósitos realizados em sua conta corrente, notadamente porque o contrato de prestação de serviços autônomo juntado nos autos não guarda correlação com o saldo do depósito sobre o qual recaiu o bloqueio, inexistindo prova complementar que indicasse inequivocamente a natureza jurídica dos ativos – Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077963-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante CLOVIS
APARECIDO ROMAQUELI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077963-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 31.183
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2077963-55.2020
COMARCA: JAÚ 4a V.C.
AGRAVANTE: CLÓVIS APARECIDO ROMAQUELI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
MM. JUIZ: Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL BLOQUEIO DE
CONTA
CORRENTE
PELO
SISTEMA
BACENJUD

ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, EM RAZÃO DE
DEPÓSITO DE NATUREZA SALARIAL DESCABIMENTO
Ainda que o artigo 833, IV, do CPC/2015 estabeleça a
impenhorabilidade das verbas salariais e previdenciárias, porque
possuem natureza alimentar, o agravante não comprovou a
natureza dos depósitos realizados em sua conta corrente,
notadamente porque o contrato de prestação de serviços autônomo
juntado nos autos não guarda correlação com o saldo do depósito
sobre o qual recaiu o bloqueio, inexistindo prova complementar
que indicasse inequivocamente a natureza jurídica dos ativos
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória que, nos autos da execução de título
extrajudicial, indeferiu o desbloqueio dos ativos financeiros
do codevedor pessoa física, ao fundamento de que os
documentos juntados nos autos não revelam a natureza salarial
dos ativos bloqueados (fls. 212).
O agravante, postulando a antecipação dos efeitos
da tutela recursal, insiste na impenhorabilidade dos ativos
bloqueados, que recaíram sobre conta corrente utilizada para
recebimento de salário, atingindo o saldo da contraprestação
de contrato de prestação de serviço de auditoria financeira
de
R$
30.000,00,
pelo
que
deve
ser
reconhecida
sua
impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inc. IV do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077963-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de Processo Civil, com sua regular liberação para o devedor
(fls. 01/12).
Tempestivo e preparado, o recurso foi processado
com parcial efeito ativo, e com a intimação do agravado para
resposta.
Com a apresentação da contraminuta (fls. 222/224),
o recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso improcede.
O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil de
2015
estabelece
a
impenhorabilidade
absoluta
dos
“vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”
g.n..
Aludido dispositivo visa proteger a dignidade da
pessoa humana, protegendo os rendimentos necessários à sua
subsistência, razão pela qual sua natureza é alimentar.
Em
execução
de
título
extrajudicial,
foram
bloqueados on line os ativos de conta corrente mantida pelo
agravante no Banco Itaú Unibanco, conforme fls. 150/154, no
valor de R$ 8.596,11, em que se defende advir de pagamento de
verba de natureza salarial advinda da prestação de serviço de
auditoria financeira no valor de R$ 30.000,00, que seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077963-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pagas em 3 parcelas mensais, em cada quinto dia útil dos
meses de outubro a dezembro de 2019, conforme instrumento de
fls. 171/175.
O extrato de fls. 203/211, revela que o bloqueio
judicial recaiu sobre o saldo de uma transferência bancária
ocorrida no dia 07/11/2019, no valor de R$ 40.000,00, sendo
que o valor e o modo como efetuado o pagamento não
correspondem com o convencionado no aludido contrato de
prestação de serviço de auditoria.
Dessa forma, deveria o agravante ter produzido
prova complementar que demonstrasse que, pese a divergência
de valores, o contrato tenha elevado seu valor para R$
40.000,00, em parcela única, como também não foi justificado
porque a tomadora do serviço não reteve do valor da alegada
contraprestação o imposto de renda que deveria ter sido
retido na fonte.
Assim, inexiste elementos inequívocos de convicção
de que o bloqueio judicial tenha recaído sobre verba de
natureza salarial, especialmente porque os retro referidos
extratos bancários da conta corrente do agravante revela
elevada movimentação financeira desprovida de prova de sua
origem. Sem prova da natureza jurídica do numerário bloqueado pelo juízo, incabível reconhecer sua impenhorabilidade.
É o quanto basta para que a r. decisão agravada
permaneça intangível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077963-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
WALTER FONSECA
Relator